Tribunal: TJSP
Processo: 1083361-64.2015.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Nelson Jorge Júnior
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-09-16

Ementa:
DANO MORAL
– Roubo seguido de morte ocorrido no interior da agência da instituição financeira ré – Dever de segurança não cumprido – Falha na prestação de serviço – É de rigor a reparação dos danos morais causados à família da vítima – Dano reflexo ou ricochete – Dano moral in re ipsa – Transtornos e abalos psicológicos inegáveis diante da perda de um ente querido.

DANO

Ementa:
DANO MORAL
– Roubo seguido de morte ocorrido no interior da agência da instituição financeira ré – Dever de segurança não cumprido – Falha na prestação de serviço – É de rigor a reparação dos danos morais causados à família da vítima – Dano reflexo ou ricochete – Dano moral in re ipsa – Transtornos e abalos psicológicos inegáveis diante da perda de um ente querido.

DANO MORAL
– Fixação que deve servir como repreensão do ato ilícito – Enriquecimento indevido da parte prejudicada – Impossibilidade – Razoabilidade do quantum indenizatório fixado ao filho menor da vítima:

– A fixação de indenização por danos morais deve servir como repreensão do ato ilícito e pautada no princípio da razoabilidade sem que se transforme em fonte de enriquecimento indevido da parte prejudicada.

– Bem por isso, diante da fixação da indenização por danos morais com observância ao princípio da razoabilidade, mantém-se a respeitável sentença recorrida em relação ao filho menor.

– Recurso da instituição financeira para afastar danos morais ou a redução – Redução do arbitramento dos danos morais relativos ao avô e irmão para R$ 15.000,00 – Redução da fixação dos danos morais para os pais de R$ 100.000,00 para R$ 50.000,00 para cada – Ausência de relação de dependência dos familiares com o "de cujus" – Não comprovação de que a vítima morava ou sustentava a família – Danos morais devidos ao menor Johnny mantidos – Recurso da ré parcialmente provido em relação aos danos morais fixados aos pais, avô e irmão; não provido em relação ao recurso do menor Johnny – Sentença transitada em julgado em relação ao menor Lucas.

- CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS MORATÓRIO
- Relação contratual – Vítima que mantinha com a instituição financeira relação contratual, bancária, por ser correntista, porque se encontrava na agência bancária para utilizar o caixa eletrônico, que é destinado aos clientes – Correção monetária a partir do arbitramento – Juros de mora a partir da citação – Súmula 362 do C. STJ.

- RECURSOS DA RÉ PARCIALMENTE PROVIDOS EM RELAÇÃO AOS DANOS MORAIS DEVIDOS AOS PAIS, AVÔ E IRMÃO; RECURSO NÃO PROVIDO EM RELAÇÃO AO MENOR.
- RECURSOS ADESIVOS NÃO PROVIDOS.

Inteiro teor:
1

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
DÉCIMA TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelações nos. 1083361-64.2015.8.26.0100, 1083335-66.2015.8.26.0100,
1083340-88.2015.8.26.0100, 1083347-80.2015.8.26.0100 e 1083353-87.2015.8.26.0100
São Paulo voto n. 20.632
Registro: 2020.0000751695
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1083361-64.2015.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante/apelado
BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A, é apelado/apelante JOHNNY VIEIRA
SANTOS (REPRESENTADO) (JUSTIÇA GRATUITA) e Apelada ZURICH MINAS
BRASIL SEGUROS S/A.
ACORDAM, em 13a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento parcial aos recursos interpostos
pela instituição financeira e negaram provimento ao recurso dos autores. V.U. Sustentou
oralmente a Dra. KAMILA MARTINS DEL NERO.", de conformidade com o voto do
Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores CAUDURO
PADIN (Presidente) e HERALDO DE OLIVEIRA.
São Paulo, 16 de setembro de 2020.
NELSON JORGE JÚNIOR
RELATOR
Assinatura Eletrônica

2

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
DÉCIMA TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelações nos. 1083361-64.2015.8.26.0100, 1083335-66.2015.8.26.0100,
1083340-88.2015.8.26.0100, 1083347-80.2015.8.26.0100 e 1083353-87.2015.8.26.0100
São Paulo voto n. 20.632
-- voto n. 20.632 --
Apelações Cíveis nos. 1083361-64.2015.8.26.0100,
1083335-66.2015.8.26.0100, 1083340-88.2015.8.26.0100,
1083347-80.2015.8.26.0100 e 1083353-87.2015.8.26.0100
Apelantes e Apelados: Banco Santander S.A., Johnny Vieira Santos,
menor representado e outros
Apelados: Zurich Minas Brasil Seguros S/A e os mesmos
Comarca: São Paulo (2a Vara Cível do Foro Central)
Juiz de Direito sentenciante: Renato Acácio de Azevedo Borsanelli
DANO MORAL
Roubo seguido de morte ocorrido no interior da agência da
instituição financeira ré Dever de segurança não cumprido
Falha na prestação de serviço É de rigor a reparação dos
danos morais causados à família da vítima Dano reflexo ou
ricochete
Dano moral in re ipsa
Transtornos e abalos
psicológicos inegáveis diante da perda de um ente querido.

DANO MORAL
Fixação que deve servir como repreensão do ato ilícito
Enriquecimento
indevido
da
parte
prejudicada

Impossibilidade
Razoabilidade do quantum indenizatório
fixado ao filho menor da vítima:
A fixação de indenização por danos morais deve servir como
repreensão do ato ilícito e pautada no princípio da
razoabilidade sem que se transforme em fonte de
enriquecimento indevido da parte prejudicada.
Bem por isso, diante da fixação da indenização por danos
morais com observância ao princípio da razoabilidade, mantém-
se a respeitável sentença recorrida em relação ao filho menor.

3

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
DÉCIMA TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelações nos. 1083361-64.2015.8.26.0100, 1083335-66.2015.8.26.0100,
1083340-88.2015.8.26.0100, 1083347-80.2015.8.26.0100 e 1083353-87.2015.8.26.0100
São Paulo voto n. 20.632
Recurso da instituição financeira para afastar danos morais
ou a redução Redução do arbitramento dos danos morais
relativos ao avô e irmão para R$ 15.000,00 Redução da
fixação dos danos morais para os pais de R$ 100.000,00 para
R$ 50.000,00 para cada Ausência de relação de dependência
dos familiares com o “de cujus” Não comprovação de que a
vítima morava ou sustentava a família Danos morais devidos
ao menor Johnny mantidos
Recurso da ré parcialmente
provido em relação aos danos morais fixados aos pais, avô e
irmão; não provido em relação ao recurso do menor Johnny
Sentença transitada em julgado em relação ao menor Lucas.
- CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS MORATÓRIO
- Relação contratual Vítima que mantinha com a instituição
financeira relação contratual, bancária, por ser correntista,
porque se encontrava na agência bancária para utilizar o caixa
eletrônico, que é destinado aos clientes Correção monetária a
partir do arbitramento Juros de mora a partir da citação
Súmula 362 do C. STJ.
- RECURSOS DA RÉ PARCIALMENTE PROVIDOS EM
RELAÇÃO AOS DANOS MORAIS DEVIDOS AOS PAIS,
AVÔ E IRMÃO; RECURSO NÃO PROVIDO EM RELAÇÃO
AO MENOR.
- RECURSOS ADESIVOS NÃO PROVIDOS.
Vistos etc.
Tratam-se
de
recursos
de
apelação
interpostos da respeitável sentença a fls. 465/473, que julgou
procedente os pedidos para condenar a instituição financeira

4

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
DÉCIMA TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelações nos. 1083361-64.2015.8.26.0100, 1083335-66.2015.8.26.0100,
1083340-88.2015.8.26.0100, 1083347-80.2015.8.26.0100 e 1083353-87.2015.8.26.0100
São Paulo voto n. 20.632
Santander a pagar o valor de R$ 50.000,00 aos autores Adriano e José
Joaquim, bem como R$ 100.000,00 aos autores Lucas, Johnny,
Givaldina e José Jorge, a título de indenização pelos danos morais
sofridos, valor que deverá ser corrigido desde o arbitramento (súmula
362 do STJ) e juros de mora de 1% ao mês, estes contados da citação.
Condenou a ré ao pagamento de pensão mensal no valor de um salário
mínimo (vigente na data do pagamento) a cada um dos autores Lucas e
Johnny, até que completem 18 (dezoito) anos de idade, que deverá ser
pago retroativamente da data do evento danoso e, continuamente, até a
maioridade civil dos menores.
Sucumbente, arcará a ré com as custas
processuais e honorários advocatícios fixados em 10% do valor total da
condenação. Na lide secundária, condenou a litisdenunciada a arcar
com a totalidade da condenação imposta à ré do processo, devendo,
ainda, arcar solidariamente com a ré à sucumbência.
Os embargos de declaração opostos pela
litisdenunciada (fls. 475/478) foram rejeitados (fls. 480).
Dessa respeitável sentença apelam as
partes
nos
processos
números:
1083347-80.2015.8.26.0100,
1083340-88.2015.8.26.0100,
1083335-66.2015.8.26.0100
e
1083353-87.2015.8.26.0100. Os recursos interpostos serão todos

5

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
DÉCIMA TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelações nos. 1083361-64.2015.8.26.0100, 1083335-66.2015.8.26.0100,
1083340-88.2015.8.26.0100, 1083347-80.2015.8.26.0100 e 1083353-87.2015.8.26.0100
São Paulo voto n. 20.632
analisados conjuntamente no presente recurso, tal como foi sentença
única para todos os processos.
A instituição financeira apela (fls.483/505)
alegando culpa da vítima, que reagiu ao assalto, lutando com o
criminoso, não havendo nexo causal entre o evento danoso e sua
conduta, devendo ser afastada a indenização dos danos morais.
Pleiteia, subsidiariamente, a redução do valor arbitrado a título de
danos morais.
O autor Johnny, menor representado,
recorre adesivamente (fls.520/534), pretendendo a majoração dos
danos morais, bem como a fixação da incidência da correção monetária
e dos juros de mora a partir do evento danoso, de acordo com a Súmula
54 do STJ. Pugna pelo provimento do recurso, prequestionando a
matéria.
Resposta aos recursos a fls. 510/519,
argumentando os apelados não assistir razão ao apelante, pleiteando a
manutenção quanto a sentença condenatória; e o recurso adesivo foi
contra-arrazoado a fls. 537/541 e 544/562, onde se sustenta pela não
majoração pretendida.
Manifestação de oposição ao julgamento

6

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
DÉCIMA TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelações nos. 1083361-64.2015.8.26.0100, 1083335-66.2015.8.26.0100,
1083340-88.2015.8.26.0100, 1083347-80.2015.8.26.0100 e 1083353-87.2015.8.26.0100
São Paulo voto n. 20.632
virtual (fls. 573/574).
O parecer da D. Procuradoria de Justiça
(fls. 577/583), opinando pelo provimento parcial do recurso do menor
para fixar a incidência dos juros de mora desde o evento danoso, com
extensão dos efeitos ao menor Lucas.
Apelação
Cível
no
1083335-66.2015.8.26.0100 interposta pelo banco Santander S/A e,
recurso adesivo interposto pela genitora da vítima.
A
instituição
financeira
pretende
o
afastamento dos danos morais ante a culpa da vítima, que reagiu ao
assalto ou, a redução do quantum indenizatório arbitrado, devendo ser
considerado, ainda, o número total de parentes a postular danos
morais do mesmo fato, de modo a ampliar os danos morais.
A genitora do falecido, Sra. Givaldina dos
Santos Filgueiras, apela adesivamente (fls.495/499), pretendendo a
majoração dos danos morais e, a fixação da incidência da correção
monetária e dos juros de mora a partir do evento danoso, de acordo
com a Súmula 54 do Superior Tribunal de Justiça. Pugna pelo
provimento do recurso, pre-questionando-se a matéria.

7

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
DÉCIMA TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelações nos. 1083361-64.2015.8.26.0100, 1083335-66.2015.8.26.0100,
1083340-88.2015.8.26.0100, 1083347-80.2015.8.26.0100 e 1083353-87.2015.8.26.0100
São Paulo voto n. 20.632
Contra-arrazoado a fls. 469/477 e ao de
recurso adesivo a fls. 495/499 e 500/519.
Apelação
Cível
no
1083340-88.2015.8.26.0100 e recurso adesivo do pai da vítima.
O banco apela (fls.584/602) alegando
culpa da vítima, que reagiu ao assalto, lutando com o criminoso, a
quem cabe a culpa, não havendo nexo causal entre o evento danoso e
sua conduta, devendo ser afastada a indenização dos danos morais.
Pleiteia, subsidiariamente, a redução do valor arbitrado a título de
danos morais.
No recurso adesivo interposto pelo genitor
da vítima Sr. José Jorge Cruz dos Santos há também pedido de
majoração dos danos morais, bem como pretende a fixação da
incidência da correção monetária e dos juros de mora a partir do evento
danoso, de acordo com a Súmula 54 do Superior Tribunal de Justiça.
Pugna pelo provimento do recurso, pre-questionando-se a matéria.
A
apelação
Cível
no
1083347-80.2015.8.26.0100 interposta pelo banco e pelo irmão do
falecido.

8

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
DÉCIMA TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelações nos. 1083361-64.2015.8.26.0100, 1083335-66.2015.8.26.0100,
1083340-88.2015.8.26.0100, 1083347-80.2015.8.26.0100 e 1083353-87.2015.8.26.0100
São Paulo voto n. 20.632
A
instituição
financeira
pede
o
afastamento dos danos morais ou redução, repetindo os argumentos.
No recurso adesivo, o irmão do falecido, de
igual senda, pede a majoração dos danos morais, bem como pretende a
fixação da incidência da correção monetária e dos juros de mora a
partir do evento danoso, de acordo com a Súmula 54 do STJ. Pugna
pelo provimento do recurso, pre-questionando-se a matéria.
Por
fim,
na
apelação
no
1083353-87.2015.8.26.0100 interposta pela instituição financeira e
pelo avô da vítima, Sr. José Joaquim da Costa Filgueiras.
A
instituição
financeira
pede
o
afastamento dos danos morais ou, sua redução.
O avô do finado, no recurso adesivo,
pretende a majoração dos danos morais, bem como a fixação da
incidência da correção monetária e dos juros de mora a partir do evento
danoso, de acordo com a Súmula 54 do Superior Tribunal de Justiça.
Pugna pelo provimento do recurso, pre-
questionando-se a matéria.
Os recursos são tempestivos, preparados

9

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
DÉCIMA TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelações nos. 1083361-64.2015.8.26.0100, 1083335-66.2015.8.26.0100,
1083340-88.2015.8.26.0100, 1083347-80.2015.8.26.0100 e 1083353-87.2015.8.26.0100
São Paulo voto n. 20.632
somente os da instituição financeira, ante a gratuidade concedida aos
autores, devendo ser recebidos, neste ato, no duplo efeito, por não se
encontrar a hipótese abrangida pelo art. 1012, §1o, do Código de
Processo Civil.
É o relatório.
I. Inicialmente, cumpre registrar que as
apelações de todos os processos serão julgadas em conjunto.
II. Cuida-se de ação indenizatória por
danos morais ajuizada pelos familiares do falecido (filhos, pais, avô e
irmão), sob o fundamento de que o “de cujus” foi vítima de roubo
seguido por morte, quando estava no interior da agência da ré,
realizando operações bancárias, pelo que os autores pretendem a
fixação de danos morais no patamar de 500 (quinhentos) salários
mínimos, sendo que seus filhos menores, Lucas e Johnny, pediram a
fixação de pensão mensal de um salário mínimo até a maioridade civil.
Houve a denunciação à lide da seguradora,
apresentação de respostas, réplica, produção de provas, juntada de
inquérito policial e, após a prolação da r. sentença que julgou
procedente os pedidos dos autores para fixar os danos morais, além de
pensão mensal de um salário mínimo aos menores até alcançarem a
maioridade civil.

10

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
DÉCIMA TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelações nos. 1083361-64.2015.8.26.0100, 1083335-66.2015.8.26.0100,
1083340-88.2015.8.26.0100, 1083347-80.2015.8.26.0100 e 1083353-87.2015.8.26.0100
São Paulo voto n. 20.632
Os recursos da ré para redução dos danos
morais em relação aos pais, irmão e avô, merecem parcial provimento,
contudo deve ser negado provimento em relação ao recurso do filho
menor Johnny, observando que o recurso interposto pelo filho Lucas
não foi recebido, porque ausente (certidão nos autos no
1083358-12.2015.8.26.0100).
Os
recursos
adesivos
não
merecem
provimento.
Pois bem.
II. Trata-se de uma relação de consumo,
em que a responsabilidade do fornecedor dos serviços é objetiva (CDC,
art. 14), não se cogitando, por isso, de culpa; de sorte que,
demonstrada no caso a má prestação do serviço, ocorrendo a falha no
dever de segurança aos usuários do sistema bancário, bem como o nexo
causal e o dano suportado, deve o réu responder pelo pagamento de
indenização.
Ressalte-se que a ré deve fornecer aos seus
usuários/clientes segurança e, em se tratando de relação de consumo,
a responsabilidade é objetiva, consubstanciando o risco de sua
atividade, conforme a teoria do risco.

11

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
DÉCIMA TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelações nos. 1083361-64.2015.8.26.0100, 1083335-66.2015.8.26.0100,
1083340-88.2015.8.26.0100, 1083347-80.2015.8.26.0100 e 1083353-87.2015.8.26.0100
São Paulo voto n. 20.632
Ressalte-se que o fato cometido por
terceiro, indivíduo meliante, não afasta a responsabilidade objetiva do
Banco pelos danos causados no âmbito de suas operações bancárias.
Entendimento esse pacificado pelo Colendo Superior Tribunal de
Justiça com a edição da Súmula 479: “As instituições financeiras
respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno
relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de
operações bancárias”.
Desta forma, é devida a indenização por
danos morais em virtude de falha na segurança da instituição
financeira.
Isso porque, verifica-se no caso relação
tipicamente consumerista, sendo aplicável o quanto dispõe a Lei n.
8.078/1990, conforme entendimento já pacificado pelo Superior
Tribunal de Justiça por meio da Súmula n° 297 1. Dessa forma, a
responsabilidade da instituição financeira pela reparação de eventuais
danos ocorridos independe de comprovação de culpa, exigindo apenas o
defeito na prestação do serviço, o dano e o nexo causal entre eles,
conforme disposto no artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor.
1 Súmula 297: O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições
financeiras.

12

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
DÉCIMA TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelações nos. 1083361-64.2015.8.26.0100, 1083335-66.2015.8.26.0100,
1083340-88.2015.8.26.0100, 1083347-80.2015.8.26.0100 e 1083353-87.2015.8.26.0100
São Paulo voto n. 20.632
E é manifesto o vício na prestação do
serviço, haja vista ter restado demonstrada a ocorrência do roubo
dentro da agência bancária da ré, resultando na morte do familiar dos
autores, patente é a falha no dever de segurança da instituição
financeira.
E, diante da situação exposta, o dano é
presumido, por se tratar de dano in re ipsa, prescindindo de prova,
configurada toda a dor, angústia e sofrimento de perder um familiar, de
forma tão abrupta.
Assim, é patente a configuração do dano
moral indenizável, sendo de rigor que os autores sejam devidamente
ressarcidos pelo abalo moral.
E, nesse contexto, é forçoso reconhecer
que o montante da indenização deve observar os limites da
razoabilidade. A ação indenizatória não pode servir para o
enriquecimento do ofendido e tampouco deve ser fixada em valor
ínfimo, devendo servir como forma de repreensão ao ofensor, de modo
que não mais repita tal prática e prejudique outrem. Logo, cabe ao
magistrado, quando da fixação da indenização, agir com ponderação e
equilíbrio adequados, uma vez que o seu valor se apura por
arbitramento judicial.

13

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
DÉCIMA TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelações nos. 1083361-64.2015.8.26.0100, 1083335-66.2015.8.26.0100,
1083340-88.2015.8.26.0100, 1083347-80.2015.8.26.0100 e 1083353-87.2015.8.26.0100
São Paulo voto n. 20.632
Por conseguinte, restou demonstrado o
dano que ofendeu a personalidade dos autores, principalmente dos
filhos menores, que ficaram sem a figura paterna, ainda muito jovens.
Assim, o valor fixado na sentença (R$
100.000,00) para o menor Johnny, além de pensão mensal de um
salário mínimo até a maioridade civil, mostram-se adequados à
necessária compensação dos prejuízos experimentados, sendo capaz de
reparar dignamente a vítima do evento danoso, desestimulando
condutas semelhantes do réu, sem ter o condão de acarretar o
enriquecimento ilícito de quem quer que seja. Consigne-se que não
houve recurso quanto aos valores determinados ao menor Lucas, pelo
que a sentença transitou em julgado.
Já no que se refere aos danos morais
fixados aos demais familiares: mãe, pai, avô e irmão, reparos são
devidos diante da peculiaridade do caso em questão.
Impende observar que se trata de danos
reflexos ou ricochete, à medida que o dano extrapatrimonial sofrido
atinge também os parentes, que perderam o ente querido.
Todavia, não há notícias nos autos de que
a vítima morasse com os familiares e se esforçasse para estar pronto a
socorre-los, proporcionando-lhes toda ajuda, toda atenção em qualquer

14

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
DÉCIMA TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelações nos. 1083361-64.2015.8.26.0100, 1083335-66.2015.8.26.0100,
1083340-88.2015.8.26.0100, 1083347-80.2015.8.26.0100 e 1083353-87.2015.8.26.0100
São Paulo voto n. 20.632
ocasião para os trabalhos da vida, os sofrimentos, as injustiças, as
perseguições, ou deles recebesse toda essa atenção ou houvesse relação
de dependência financeira que justifique um elevado arbitramento,
sobrelevando o grau de proximidade dos familiares com o falecido, caso
em que deve haver uma equivalência das relações afetivas.
Neste ínterim, deve haver uma redução da
indenização dos danos morais fixada para o avô e irmão, devendo ser
no importe de R$ 15.000,00 para cada um.
E no caso dos genitores, verifica-se maior
grau de proximidade e afinidade, sendo evidente o sofrimento e dor pela
perda de um filho jovem, cheio de vida e saúde, entretanto, não cabe o
enriquecimento indevido, devendo ser reduzidos os danos morais para
R$ 50.000,00 para cada.
Neste sentido, colaciona-se recente julgado
do C. Superior Tribunal de Justiça sobre danos reflexos:
AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL.
RESPONSABILIDADE CIVIL. ATROPELAMENTO EM VIA FÉRREA. MORTE
DA VÍTIMA. DANOS MORAIS AOS IRMÃOS. CABIMENTO. DESPESAS DE
FUNERAL E SEPULTAMENTO. PROVA. DESNECESSIDADE. AGRAVO
DESPROVIDO. 1. Presume-se o dano moral na hipótese de morte de
parente, tendo em vista que o trauma e o sentimento causado pela perda
da pessoa amada são inerentes aos familiares próximos à vítima. 2. Os

15

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
DÉCIMA TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelações nos. 1083361-64.2015.8.26.0100, 1083335-66.2015.8.26.0100,
1083340-88.2015.8.26.0100, 1083347-80.2015.8.26.0100 e 1083353-87.2015.8.26.0100
São Paulo voto n. 20.632
irmãos, vítimas por ricochete, têm direito de requerer a indenização pelo
sofrimento da perda do ente querido, sendo desnecessária a prova do
abalo íntimo. No entanto, o valor indenizatório pode variar, dependendo
do grau de parentesco ou proximidade, pois o sofrimento pela morte de
familiar atinge os membros do núcleo familiar em gradações diversas, o
que deve ser observado pelo magistrado para arbitrar o valor da
reparação. 3. Na presente hipótese, foi fixada a indenização por danos
morais aos irmãos da vítima no valor correspondente a R$ 15.000,00
(quinze mil reais), quantia razoável e proporcional ao montante arbitrado
aos genitores (R$ 30.000,00). 4. Segundo a jurisprudência desta Corte,
não se exige a prova do valor efetivamente desembolsado com despesas
de funeral e sepultamento, em face da inevitabilidade de tais gastos. 5.
Agravo interno não provido. (AgInt no REsp no 1.165.102/RJ; Ministro Relator:
Raul Araújo; data de julgamento: 17.11.2016).
IV. De igual senda, não assiste razão aos
recursos adesivos dos autores no que se refere à incidência de correção
monetária e juros de mora a partir do evento danoso.
No que se refere à correção monetária nas
ações indenizatórias por danos morais, sua incidência se dá a partir do
arbitramento, conforme orientação da Súmula 362 do STJ.
Já em relação ao termo inicial dos juros de
mora, estes deverão ser a partir da citação, pois se verifica aqui relação

16

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
DÉCIMA TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelações nos. 1083361-64.2015.8.26.0100, 1083335-66.2015.8.26.0100,
1083340-88.2015.8.26.0100, 1083347-80.2015.8.26.0100 e 1083353-87.2015.8.26.0100
São Paulo voto n. 20.632
contratual e consumerista, em que a vítima era correntista da
instituição financeira, pois de outra forma não conseguiria utilizar o
caixa eletrônico após o horário de funcionamento, sendo necessário o
uso de cartão magnético para acessar os serviços bancários.
Assim,
neste
ponto
a
r.
sentença
entremostra-se correta, devendo ser mantida, modificada no que tange
aos danos morais arbitrados aos familiares: genitores, avô e irmão. Para
o avô e irmão, os danos morais devem ser reduzidos para 15.000,00
para cada um, com correção monetária desde o arbitramento, e juros de
mora de 1% a partir da citação; para os genitores, o quantum deve ser
minorado
para
R$
50.000,00
para
cada,
também
corrigidos
monetariamente a partir do arbitramento, e juros moratórios de 1%
desde a citação, mantida a condenação ao menor Johnny.
Por
fim,
quanto
ao
pedido
de
prequestionamento, não há necessidade de menção expressa dos
dispositivos tidos por violados.
Além disso, o Código de Processo Civil, em
seu art. 1.025, consagrou o chamado prequestionamento ficto, de modo
que não procede o pedido.
V. Ante o exposto, dá-se provimento

17

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
DÉCIMA TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelações nos. 1083361-64.2015.8.26.0100, 1083335-66.2015.8.26.0100,
1083340-88.2015.8.26.0100, 1083347-80.2015.8.26.0100 e 1083353-87.2015.8.26.0100
São Paulo voto n. 20.632
parcial aos recursos interpostos pelo Santander S/A para reduzir os
danos morais em relação aos genitores para R$ 50.000,00 para cada
um; para R$ 15.000,00 para o irmão e para o avô; nega-se provimento
ao recurso dos autores, mantida, no mais, a sentença. Descabe para a
espécie a incidência do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil.
Nelson Jorge Junior
-- Relator --